Tribunal: TJDFT
Processo: 0727201-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727201-90.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CLEIDIOMAR PINTO DA SILVA RECORRIDO: NEUZA MARIA GOMES ORTIZ, ALESSANDRO AMARO QUESADA, ANDREA PATRICIA DA SILVA MACEDO, AURORA CONCEICAO SANTANA GOMES, CELSO FREDDI, EVANDRO CARVALHO LASMAR, GALDINO SIMAS FARIAS, HITOMI IGARASHI LAGE MARTINS, ILMA LINO DE ANDRADE, JOSE DONIZETTI PACHECO, JOSE RAIMUNDO DE JESUS ANDRADE, JOSE SILVERIO LAGE MARTINS, LUIZ CARLOS GOMES DA ROCHA, MARCELLO DA COSTA GUEDES, MARCO ANTONIO ALMEIDA DEL ISOLA, NELSON LEITE, ONELIA DE ALMEIDA ROCHA, RAULINO DIAS DA SILVA, PAULO RIUDI NAKAMURA, RAIMUNDA BARREIRA DOS REIS, RICARDO SANT ANNA DE MORAES, RODNEY OLIVEIRA ORTIZ, RONEIDE LUIZA DE ARAUJO, SANDRO MASANORI TUTIDA, SEBASTIAO DUARTE FERRO, SHEILA SOARES COSTA, VERA LUCIA ALVES RODRIGUES, AMANDIO EFREM PINTO RIBEIRO, MARIA ETERNA GARCIA BRAGA, MARIA DE FATIMA DINIZ DA SILVA, ROGERIO DA SILVA, CARMO ANTONIO RUSSO, DIDIMO VIEIRA GONCALVES, EDUARDO GABRIEL, FILADELFIO TURIBIO SOUSA, IVO BEZERRA ROCHA, JOANILA DA GRACA COSTA DE SOUZA, JOSE BELISARIO DE ANDRADE E SILVA FILHO, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, JUAREZ DIUDINO NICOLAY JUNIOR, ESPOLIO DE LIANO PEDRO CORREA DE MORAES DORNELLES, MARCIA DA VEIGA GALVAO, ESPOLIO DE OSEAS CARDOSO PAES, PAULO ROBERTO DA SILVA, PAULO TOSHIFUMI OKI, SERGIO MARQUES DA CUNHA, SONIA KAZUKO SAKAI TEIXEIRA, UMBERTO RAFAEL DE MENEZES FILHO, DIOGO ALVES DE ABREU JUNIOR, MARCIA CRISTINA FERRARI SAMPAIO, ESPOLIO DE CARLOS ALBERTO DE SANTA RITTA FILHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALECIMENTO DE CREDORES. AUSÊNCIA DE SUCESSÃO PROCESSUAL. DECOTE DA IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE. EXTINÇÃO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSTADA. 1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, em sede de execução, extinguiu parcialmente o feito em relação aos exequentes falecidos - cujos herdeiros deixaram transcorrer “in albis” o prazo do edital de intimação para regularização da representação processual. 2. Ausente a figura do credor e - a despeito da transmissibilidade do direito em questão - não verificada a existência de sucessores interessados no adimplemento da dívida, retira-se da equação jurídica o elemento subjetivo essencial à sua configuração, não mais subsistindo a obrigação. Como consequência, do valor total da execução deve ser descontada a importância correspondente aos créditos dos exequentes excluídos. Entretanto, não há objeção do juízo da causa quanto ao decote dos créditos dos falecidos. 3. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais esbarra na ausência de elemento subjetivo essencial à obrigação sucumbencial, qual seja, a figura dos devedores da verba pretendida. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que a acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o.incisos II a IV, e 1.022, caput, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, caput ,§§1o, 2o e 6o, e 110, ambos do Código de Processo Civil, ao não fixar a verba sucumbencial a ser arcada pelo espólio dos falecidos, sob o fundamento de que não haveria elemento subjetivo da obrigação. Sustenta que os honorários advocatícios devem ser fixados independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de sentença sem resolução de mérito, nos limites de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e na execução, resistida ou não, e que o espólio substituirá o falecido para todos dos fins processuais. Assim, requer sejam os honorários arbitrados entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor dos créditos dos falecidos a serem excluídos da execução. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Arthur Melo de Freitas, OAB/DF 57.682. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 85, caput ,§§1o, 2o e 6o, e 110, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Arthur Melo de Freitas, OAB/DF 57.682. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028